Tribunal: TJMT
Processo: 0008466-51.2017.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008466-51.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[J. M. E. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.301.122/0001-10 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO PIRES FILHO - CPF: 268.301.398-13 (APELADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C CANCELAMENTO DE PROTESTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO DE TÍTULO - CHEQUE - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I-
“(...) É possível o protesto de cheque, por endossatário terceiro de boa-fé, após o decurso do prazo de apresentação, mas antes da expiração do prazo para ação cambial de execução, ainda que, em momento anterior, o título tenha sido sustado pelo emitente em razão do inadimplemento do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”(...)
(STJ. 4a Turma. REsp 1124709-TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013).

II - O cheque não é título causal e por isso se desvincula da causa pela qual foi emitido, não podendo o devedor utilizar-se das exceções pessoais que tem em relação ao credor para negar o pagamento a terceiro de boa-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020